Tribunal: TJES
Processo: 5000163-83.2020.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000163-83.2020.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA DAS CHAGAS FERREIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000163-83.2020.8.08.0004

RECORRENTE: ALESSANDRA DAS CHAGAS FERREIRA

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por ALESSANDRA DAS CHAGAS FERREIRA contra TELEFONICA BRASIL S.A., na qual a parte autora, ora recorrente, relata ser proprietária da linha móvel de nº (28) 99987-8551 há mais de 15 anos e que foi surpreendida com o cancelamento da referida linha telefônica, sem receber qualquer informação por parte da empresa ré. Ainda, afirma a requerente que ao entrar em contato com a requerida para maiores esclarecimento, recebeu a informação de que o cancelamento ocorreu em virtude de débito no valor de R$ 0,04 (quatro centavos), referente ao mês de outubro/2019.

Em sede de sentença (ID 810145) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para

CONDENAR a parte requerida na obrigação de fazer, consistente na reativação de sua linha telefônica (27 99987-8551), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, caso não o já tenha feito, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

CONDENAR a requerida a pagar ao requerente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento."

Irresignada, a recorrente, apresentou recurso inominado (ID 810156) almejando que seja reformada a sentença tão somente em relação ao valor arbitrado a título de danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 810163).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como, concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, na forma do art. 99, “caput”, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrida.

Insurge-se a Recorrente contra a sentença monocrática objetivando tão somente a majoração do quantum fixado a título de danos morais.

Compulsando os autos, no que tange o quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Desse modo, verifico que o valor arbitrado em sentença (R$ 2.000,00) se apresenta justo, suficiente e em montante condizente com a gravidade da conduta da Recorrida, bem como com a extensão dos danos experimentados pela Recorrente e com a sua capacidade econômica, objetivando, assim, amenizar sua dor e sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Dessa forma, não há que se falar em majoração da quantia arbitrada.

Diante disso, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.